Tribunal: TJDFT
Processo: 0730037-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730037-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO GONZALEZ DE SOUZA, LUANA ROSA DE SOUZA, MARIANA GONZALEZ DE SOUZA, MATHIAS GONZALEZ DE SOUZA JUNIOR, PABLO GONZALEZ DE SOUZA, P. G. D. S., RODRIGO GONZALEZ DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARINETTE DE CACIA FREITAS AGRAVADO: JOAO JANUARIO DE SOUZA, ALBERTINA RIBEIRO DE SOUZA, MATIAS GONZALEZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião, que declinou da competência para processar e julgar o inventário conjunto de João Januário de Souza, Albertina Ribeiro de Souza e Matias Gonzalez de Souza em favor do Juízo de uma das varas da comarca de Vitória da Conquista, BA. Os agravantes alegam que a competência para processar e julgar ação de inventário se baseia em critério territorial, sendo, portanto, de natureza relativa e e não passível de declinação de ofício. Aduzem que não há prejuízo à herdeira menor P.G.D.S., representada por sua genitora, que concordou expressamente com o ajuizamento do inventário em São Sebastião, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo, como inclusive apontado pelo Ministério Público. Ressaltam que o primeiro agravante, Diego Gonzalez de Souza, reside em São Sebastião, de modo que a escolha do foro não é aleatória. Concluem requerendo o recebimento do recurso no duplo efeito e, em provimento final, a reforma da decisão agravada para assentar a competência do Juízo a quo. Subsidiariamente, pedem que seja reconhecida a competência de uma das Varas da comarca de Belo Horizonte, MG, por ser o domicílio da herdeira incapaz. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No caso, não se verifica receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a própria decisão agravada estabeleceu que a remessa dos autos ao juízo declinado como competente se dará apenas após a preclusão. Sendo assim, mostra-se desnecessário o exame da probabilidade do direito, para fins da atribuição do efeito suspensivo postulado, já que os autos permanecerão no aguardo da decisão do presente recurso. Dessa forma, o presente recurso será processado apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 995, caput, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Não se vislumbra a existência de parte agravada que deva ser intimada para responder ao recurso, haja vista se tratar de inventário consensual requerido por todos os alegados herdeiros. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator